Tribunal: STF
Processo: HC 253838
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO STJ. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão que, por ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia no ato coator, negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, o agravante reitera os argumentos da impetração originária e sustenta que, ao contrário do consignado na decisão agravada, teria havido esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, mediante acórdão proferido por órgão colegiado. Pleiteia o reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por ausência de demonstração de autoria, e requer concessão da ordem sem dilação probatória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus impetrado diretamente no STF contra decisão monocrática proferida por relator no STJ, sem prévia interposição de agravo regimental; (ii) determinar se é possível a concessão da ordem de ofício, diante da alegada ilegalidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de relator em Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao art. 102, I, i, da Constituição Federal.



4. O cabimento de agravo regimental perante o órgão colegiado do STJ configura condição para esgotamento da jurisdição e consequente possibilidade de impetração de habeas corpus perante o STF, não se podendo substituir tal via recursal por nova impetração.



5. A concessão da ordem de ofício é admitida apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstância não caracterizada no caso concreto, uma vez que o reconhecimento fotográfico impugnado foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, conforme os elementos de prova constantes dos autos.



6. A instrução deficiente do writ, sem a juntada integral da sentença e do acórdão do Tribunal local, inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal, conforme reiterada jurisprudência da Corte.



7. Os fundamentos do acórdão recorrido evidenciam a existência de prova oral direta quanto à autoria delitiva, especialmente o duplo reconhecimento da testemunha presencial em sede policial e em juízo, o que afasta a tese de ausência de elementos mínimos de autoria.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



  1. Não se admite habeas corpus impetrado no STF contra decisão monocrática proferida por relator no STJ, sem exaurimento da instância mediante agravo regimental.



2. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício exige a presença de ilegalidade flagrante ou situação teratológica, verificável de plano e sem necessidade de dilação probatória.



3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, quando confirmado em juízo sob contraditório, pode ser considerado válido para fins de formação da autoria delitiva.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; art. 102, I, i. RISTJ, art. 34, XVIII.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017; STF, HC 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STF, HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 25.08.2009; STF, HC 130.240 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.11.2015; STF, HC 131.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03.03.2016.